Tribunal: TJSP
Processo: 2004820-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Exclusão da Tarifa de Uso dos Sistemas de Distribuição e Transmissão (TUSD - TUST) da base de cálculo do ICMS – Decisão recorrida que indeferiu a tutela de urgência – Insurgência – Descabimento – Aplicação do artigo 314 do CPC a justificar o julgamento do presente recurso - Ausente a probabilidade do direito para a concessão da tutela pretendida – Não configuração de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Exclusão da Tarifa de Uso dos Sistemas de Distribuição e Transmissão (TUSD - TUST) da base de cálculo do ICMS – Decisão recorrida que indeferiu a tutela de urgência – Insurgência – Descabimento – Aplicação do artigo 314 do CPC a justificar o julgamento do presente recurso - Ausente a probabilidade do direito para a concessão da tutela pretendida – Não configuração de dano irreparável ou de difícil reparação para a concessão da tutela de urgência na origem – Precedentes desta Primeira Câmara de Direito Público – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.